Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-66.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600208-66.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 12/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600208-66.2020.6.16.0199
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600208-
66.2020.6.16.0199 que julgou improcedente o pedido formulado pela Coligação Mudança com
Experiência e por Ivan Rodrigues em face de Cristiano Lourenço de Lima, extinguindo o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Pedido de Direito de Resposta
ajuizado pela coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN e candidato
Eleição 2020 Ivan Rodrigues Prefeito em face de Cristiano Lourenço de Lima, alegando que em
1/10/20, o representado publicou no seu facebook a seguinte matéria: "O Ivan quer voltar a ser
prefeito No período em que foi prefeito, o patrimônio de IVAN RODRIGUES aumentou quase CINCO
vezes, chegando a cerca de R$ 30 milhões. Em 2008, quando Ivan se elegeu prefeito, declarou ao
Tribunal Superior Eleitoral ter cerca de R$ 6 Milhões em patrimônio pessoal. Em 2012 quando
perdeu a reeleição, seu patrimônio já tinha aumentado quase CINCO vezes, chegando a cerca de
R$ 30 milhões de reais. Enquanto o aumento do salário-mínimo durante esse período não chegou a
30%, Ivan Rodrigues aumentou seu patrimônio em quase 500%. Como prefeito, Ivan garantiu
emprego para muita gente na prefeitura, distribuindo cargos de confiança inclusive para pessoas
trazidas de outros estados como São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, entre outros. Na
contramão do Ministério Público que cobrava a redução de cargos em comissão, Ivan aumentou o
número e ainda colocou alguns amigos e parentes como o genro e o cunhado." Alegam que a
seguinte publicação é eivada de informações negativas, ridicularizantes e degradantes com o único
intuito de induzir o eleitor em erro e macular o nome da Coligação e seu candidato Ivan Rodrigues
como se algo ilegal tivesse ocorrido no período de sua gestão. Aduzem que o "jornalista
representado" junta ainda as declarações de bens de Ivan Rodrigues para demonstrar o aumento
de seu patrimônio, mas da forma que coloca, faz com que o eleitor se convença de que o aumento
se deu de forma ilegal por ter sido o gestor público de 2009 a 2012. Transcrição de publicação: "Um
homem milionário Ivan ficou quase 5X mais rico depois que virou prefeito". Afirmam que o fato de
veicular o aumento de patrimônio do candidato a prefeito justamente com o período em que ele foi
o gestor público do município, sem esclarecer a verdade aos eleitores, que em janeiro de 2012,
vendeu sua empresa Emic Equipamentos e Sistemas de Ensaio, pelo valor de R$ 29.500.000,00,
configura ofensa à honra dos ora requerentes, pois veicula supostos fatos desonrosos,
difamatórios e caluniosos, ensejando o direito de resposta, nos termos do art. 58, da Lei nº
9.504/97). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
(RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
IVAN RODRIGUES (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
CRISTIANO LOURENCO DE LIMA (RECORRIDO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11965
416
20/10/2020 13:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.480
RECURSO ELEITORAL 0600208-66.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRENTE: IVAN RODRIGUES
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRIDO: CRISTIANO LOURENCO DE LIMA
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. OFENSA À HONRA. MERA CRÍTICA INFORMATIVA.
INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A informação prestada de forma verídica e objetiva, amparada pelo direito de
crítica, fomenta o debate eleitoral, ressaltando que os eleitores possuem
diversas ferramentas para maiores esclarecimentos dos fatos e a atuação da
Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível, sob pena
de se restringir substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 11965416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013355876500000011411192
Número do documento: 20102013355876500000011411192

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IVAN RODRIGUES e COLIGAÇÃO MUDANÇA
COM EXPERIÊNCIA, em face de sentença proferida pela 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais-PR, a
qual julgou improcedente o pedido de direito de resposta em virtude de publicação na rede social Facebook.
O representante deu início à presente demanda atestando que Cristiano Lourenço de Lima
publicou em sua rede social uma matéria afirmando que o patrimônio de Ivan aumentou quase cinco vezes
no período em que ele exerceu o cargo de prefeito, ofendendo à sua honra. O pedido foi julgado
improcedente em razão de não ter sido constatado na postagem informação falsa ou, ainda, a prática de
calúnia ou difamação.
Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a
publicação contém conteúdo difamatório e calunioso, induzindo o eleitor a acreditar que seu patrimônio
adveio de forma ilegal e imoral, com o único intuito de degradar a sua imagem. Ao final, requer o provimento
do recurso para o fim de reconhecer o direito de resposta (ID 11029966).
O recorrido apresentou contrarrazões aduzindo que não houve divulgação de fatos
inverídicos ou ofensivos, apenas exposições de fatos concretos e reais (ID 11030216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que inexiste divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou mensagem ofensiva que
ultrapasse os limites da liberdade de expressão e informação (ID 11387916).
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito de
resposta em face de publicação em perfil na rede social
do jornalista Cristiano
Facebook
Lourenço de Lima.
Num. 11965416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013355876500000011411192
Número do documento: 20102013355876500000011411192

Preliminarmente, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso V da
CF) assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização,
protegendo-se a honra e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício
do direito à liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Na seara eleitoral, o art. 58 da Lei nº 9.504/97 regula a matéria:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação
da ofensa:
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras
de rádio e televisão;
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado
na internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. [...]

Ademais, o art. 57-D da Lei das Eleições igualmente prevê o direito de resposta
na internet:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.

Assim, o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa a honra ou a
Num. 11965416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013355876500000011411192
Número do documento: 20102013355876500000011411192

imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente
inverídicos tanto na programação normal das emissoras de rádio e televisão, quanto no horário
eleitoral gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na internet.
No presente caso, a publicação veiculada no perfil do Representado Cristiano
Lourenço de Lima possui o seguinte conteúdo:

Importante frisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre ser voltada a
assegurar a igualdade na disputa entre os candidatos e essa somente deve interferir quando
diante de algum ilícito, mas, no presente caso, entendo que a afirmação em questão não
ultrapassa os limites da liberdade de expressão.
Preliminarmente, cumpre registrar que não se questiona aqui a veracidade da
informação veiculada, eis que o próprio Recorrente admite o acréscimo patrimonial, contudo,
alega que a informação tem o intuito de ridicularizar e degradar o candidato e respectiva
coligação, uma vez que induz o eleitor em erro, fazendo-o acreditar que a origem do recurso é
ilícita, quando na verdade o Recorrente sustenta que o aumento patrimonial decorre de venda
da empresa EMIC Equipamentos e Sistemas de Ensaio, pertencente à época ao Sr. Ivan
Rodrigues.
Neste ponto, cabe destacar que a postagem não afirma em nenhum momento
que Ivan enriqueceu de forma ilícita, destacando apenas que o patrimônio do candidato Ivan
Num. 11965416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013355876500000011411192
Número do documento: 20102013355876500000011411192

aumentou quase cinco vezes no período que exerceu o cargo de prefeito (2008-2012), mas tal
situação não torna a matéria difamatória ou caluniosa, apenas fomenta o debate e a reflexão
dos eleitores que possuem ferramentas, na própria internet, para esclarecimentos de eventuais
dúvidas que possam surgir desta colocação.
Outrossim, tenho que os candidatos que ocupam ou já ocuparam o cargo de
chefe do Poder Executivo são figuras públicas e estão sujeitas a críticas, positivas ou
negativas, fazendo parte do debate político próprio da corrida eleitoral.
Quanto à caracterização da ofensa na seara eleitoral, leciona o doutrinador
Rodrigo López Zílio :
1
É necessário ainda traçar a distinção entre a mera crítica ao homem público e a
ofensa. Com efeito, a crítica – ainda que contundente – faz parte do debate
eleitoral, e o direito de resposta somente é cabível quando evidenciado atos que
extrapolam o exercício da mera crítica, atingindo a reputação ou a honra de um
candidato, partido ou coligação e, com isto, repercutindo diretamente no processo
eleitoral. [...]
Assim, a crítica restrita à atuação política é tolerada – desde que não desnaturada
para a ofensa pessoal ou qualificada como inverdade patente – e deve ser solvida
através do debate político, com esclarecimento ao eleitor, a ser prestado pelos
atores do processo eleitoral. [...]

Nesse sentido, a atuação da Justiça Eleitoral, em relação a conteúdos divulgados
na Internet, deve ser realizada com a menor interferência possível, tal como dispõe o art. 27 da
Resolução do TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de
)
2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de
apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e
democrático.

Assim, não vislumbro ofensa à honra ou à imagem do candidato, eis que diante
de informação objetiva e verídica, amparada pelo direito de crítica e de informação à população
que tem plenas condições de avaliar e buscar esclarecimentos a respeito das razões de
eventual acréscimo patrimonial, bem como realizar julgamentos pessoais diversos, como se
Num. 11965416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013355876500000011411192
Número do documento: 20102013355876500000011411192

nota dos comentários da publicação ora impugnada que oscilam tanto para o lado negativo
como aqueles que mencionam a venda da empresa, fomentando-se nitidamente o debate tão
importante para a efetiva democracia.
Deste modo, considerando a posição da atual composição desta Corte Eleitoral
que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que não se extraem da
publicação combatida nos autos a existência de conteúdo sabidamente inverídico nem
tampouco difamatório, calunioso ou injurioso, sendo incabível a concessão do direito de
resposta pleiteado, devendo ser mantida a sentença proferida na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e

ao recurso eleitoral de
NEGAR PROVIMENTO
IVAN RODRIGUES e da COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 490
1

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600208-66.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES
PREFEITO, MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN, IVAN
RODRIGUES - Advogado dos RECORRENTES: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES -
PR0042383 - RECORRIDO: CRISTIANO LOURENCO DE LIMA - Advogado do(a) RECORRIDO:
JULIO CESAR HENRICHS - PR0028210

DECISÃO
Num. 11965416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013355876500000011411192
Número do documento: 20102013355876500000011411192

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11965416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013355876500000011411192
Número do documento: 20102013355876500000011411192